Tribunal: TJDFT
Processo: 0705882-33.2024.8.07.0019
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL E PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. AUSÊNCIA DE PROVA INCONTROVERSA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso em Sentido Estrito interposto contra decisão do Tribunal do Júri que desclassificou imputação de tentativa de homicídio para crime diverso da competência do Júri, reconhecendo a incidência do art. 15 do Código Penal e declinando da competência para o Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, nos termos dos arts. 7o e 14 da Lei no 11.340/2006. A Defesa requer absolvição sumária com fundamento no art. 386, VII, do CPP, sob alegação de inexistência de justa causa diante de contradições nos depoimentos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se estão presentes, de forma incontroversa, as hipóteses do art. 415 do CPP que autorizam a absolvição sumária do acusado, em especial a inexistência do fato ou a negativa de autoria, a justificar a reforma da decisão que desclassificou a conduta e declinou da competência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A absolvição sumária, na fase de pronúncia, exige prova inequívoca de uma das hipóteses do art. 415 do CPP, não bastando a existência de versões conflitantes.
4. Há indícios suficientes de autoria, notadamente pelas declarações da vítima, corroboradas pelos relatos dos policiais e pelas lesões constatadas em laudo pericial.
5. As versões apresentadas pela Defesa e pelas testemunhas revelam divergência quanto à dinâmica dos fatos, mas não constituem prova cabal de inexistência do fato ou de negativa de autoria apta a ensejar absolvição sumária.
6. A decisão de primeiro grau reconhece que, ainda que iniciada a ação com animus necandi, o acusado desiste voluntariamente de prosseguir na execução, incidindo o art. 15 do Código Penal, devendo responder apenas pelos atos praticados.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso não provido.